Tribunal: TJMT
Processo: 1022326-87.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1022326-87.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 11.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 14.09.2020, não tendo sido disponibilizado a íntegra do voto. Por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto.
Ante o exposto, em razão de ter havido demora na disponibilização do voto, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1022326-87.2019.8.11.0001
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especializado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
Recorrente(s):
Jeovane da Silva Carvalho
Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
11 de setembro de 2020.
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO DE APOIO DO SERVIÇO DE SAÚDE DO SUS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL, SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 607/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 607/2018. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a autora ingressou com a presente ação visando a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horária e sem prejuízo da remuneração, nos termos do disposto na Lei Complementar n. 607/2018, para prestar assistência a sua genitora, que possui 65 anos de idade e é portadora de Doença de Alzheimer em fase moderada (CID G3.0).
2. A respeito da matéria discutida nestes autos, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, em julgamento ocorrido na sessão do dia 27.06.2020, voto de Relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 607/2018, por flagrante violação ao artigo 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme ementa abaixo:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.
De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.
Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].
Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.
(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)).
3. Desta forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 607/2018, aliado a ausência de previsão legal na Lei Complementar n. 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos – a respeito de redução de jornada de trabalho, sem compensação de horária e sem prejuízo da remuneração, motivo, pelo qual, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Com efeito, no âmbito do direito Administrativo, que rege a presente ação, vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração Pública somente pode atuar nos estritos limites da lei, portanto, a concessão do benefício está condicionada a restrita previsão legal e sua autorização seria ato ilegal (...) Há que se ter responsabilidade com a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do sistema público, sendo que decisões que determinam a ampliação dos custos sem se preocupar com os recursos que custearam o aumento, data maxima venia, são no mínimo irresponsáveis. Assim, nos termos legais, resta evidente que a Requerente não faz jus à redução em 50% (cinquenta por cento) em sua carga horária por necessidade de assistência médica à sua mãe idosa, em razão da inexistência de previsão legal e, assim, sem precedência da fonte de custeio”.
5. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE DOENÇA QUE AFETA A SUA MOBILIDADE- REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia médica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2- Apesar de restar demonstrado que a recorrente é portadora de doença que afeta a sua mobilidade e limita o exercício de atividades, à redução da jornada de trabalho para 20 horas, é indevida, face a ausência de previsão legal.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1002906-78.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)
6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator